Tribunal: TJSP
Processo: 1013735-66.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional de Empréstimo de Pessoa Física c.c. Pedido de Consignação em Pagamento. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. IOF. Recurso Especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade da cobrança. Porém, alegação de que essa rubrica foi cobrada à maior, sem que tenha havido a respectiva impugnação em sede de contestação. Alegação que se tornou

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional de Empréstimo de Pessoa Física c.c. Pedido de Consignação em Pagamento. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. IOF. Recurso Especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade da cobrança. Porém, alegação de que essa rubrica foi cobrada à maior, sem que tenha havido a respectiva impugnação em sede de contestação. Alegação que se tornou incontroversa, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil. Inalterado o r. decreto de parcial procedência dos pedidos, que apenas determinou a devolução simples da diferença do IOF cobrado a mais, com os correlatos encargos sobre essa diferença. Sucumbência recíproca. Inaplicabilidade do § 11 do artigo 85 do CPC. Precedentes do E. STJ e Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido.